Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710166-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA RECORRIDO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL DESPACHO Considerando que a agravada não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do AR de ID no 33886042, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para regularização da representação processual, bem como para apresentação das contrarrazões ao agravo em recurso especial, a contar da data de juntada do AR de intimação aos autos, consoante artigo 231, inciso I, do CPC. Após, retornem os conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007